Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-22.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REGISTRO CIVIL TARDIO DE CASAMENTO RELIGIOSO. POST MORTEM. BISAVÓS DA AUTORA. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 109, § 4o, da Lei n. 6.075/73, estabelece a possibilidade de suprimento a quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, que deverá requerer por petição fundamentada e instruída com documentos ou mediante testemunhas, e havendo justo motivo e inexistindo prejuízo a terceiros, o pedido deve ser acolhido.
2. O justo motivo revela-se presente na necessidade do documento para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4o, II, "a", da Constituição da República). REsp 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011).
3. Havendo comprovação de casamento realizado em 1899, mediante cerimônia religiosa, ensejando a efetiva constituição de família, inclusive resultando prole, é facultado aos descendentes requerer o registro tardio do casamento de seus ascendentes já falecidos, para fins de obtenção de cidadania italiana.
4. Deu-se provimento ao recurso.